Tribunal: TJDFT
Processo: 0700004-33.2024.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPENSAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPOSIÇÃO ATIVA: GENITORA DE SUPOSTA VÍTIMA DE HOMICÍDIO. COMPOSIÇÃO PASSIVA: DISTRITO FEDERAL. FALECIMENTO. POLITRAUMATISMO ASSOCIADO A QUEDA. LOCAL DOS FATOS. EDIFÍCIO PRIVADO ABANDONADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DO BEM. OMISSÃO. ALEGAÇÃO. CONCAUSA ADEQUADA NO FALECIMENTO DE SEU DESCENDENTE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CAUSA DE PEDIR CORRELACIONADA COM A MORTE. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. ACOLHIMENTO NA ORIGEM. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL (DECRETO N° 20.910/1032, ART. 1°). TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. DATA DO EVENTO. FALECIMENTO. FATO GERMINADOR DA PRETENSÃO. PRESCRIÇÃO. CONSUMAÇÃO. DANOS MORAIS. PEDIDO DIVERSO. CAUSA DE PEDIR. SUPOSTO ERRO NA APURAÇÃO DA INFRAÇÃO PENAL E CONDUÇÃO DA INVESTIGAÇÃO POR PARTE DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. NEGLIGÊNCIA E DESÍDIA. RESPONSABILIDADE ESTATAL. AFERIÇÃO. NATUREZA SUBJETIVA. RESULTADO DANOSO. ARQUIVAMENTO DA INVESTIGAÇÃO, SEM A ANGARIAÇÃO DE ELEMENTOS APTOS A ENSEJAREM O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. FRUSTRAÇÃO DA AUTORA. AUSÊNCIA DE PERSECUÇÃO PENAL DO SUPOSTO AGENTE CAUSADOR DO EVENTO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO INVOCADO. ÔNUS PROCESSUAL DA PARTE AUTORA (CPC, ART. 373, INCISO I). DESÍDIA NÃO EVIDENCIADA. FALHA NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO CONFERIDO À POLÍCIA JUDICIÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA OBSTADO POR FATOS IMPONDERÁVEIS. CONTRADIÇÃO NOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELAS TESTEMUNHAS. ESGOTAMENTOS DA DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS. DANO MORAL. FATO GERADOR INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE NEXO ENTRE A CULPA IMPUTADA AOS AGENTES E O RESULTADO LESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TEORIA DO FAUTE DU SERVICE PUBLIQUE. ELISÃO. OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. AFASTAMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante orienta o princípio da actio nata incorporado pelo legislador civil (CC, art. 189), violado o direito, nasce para o titular a pretensão, que se extingue pela prescrição, e, assim, no ambiente de ação indenizatória aviada pela parte autora em face do ente distrital visando a responsabilização da entidade federada pelo falecimento de seu filho, sob o fundamento de que o local onde sucedera o infortúnio não fora adequadamente fiscalizado pela Administração Pública, irradiando, assim, a obrigação de compor os danos materiais e morais derivados do dissabor inerente à perda de ente querido, o termo inicial do prazo prescricional incidente sobre tais pretensões coincide com a data da morte, pois qualifica o momento em que exsurgira a pretensão.
2. O prazo prescricional para demandar o ente federado por obrigação passiva é o quinquenal (Decreto no 20.910/1932, art. 1°), e, em se tratando de pretensão advinda da invocação de que o ente público falhara na fiscalização e arrecadação ao erário de imóvel privado abandonado e, mediante omissão, dera causa ao falecimento do filho da parte autora, supostamente vítima de homicídio cometido nas imediações do imóvel, o termo inicial do interstício prescricional incidente sobre a pretensão de indenização por dano material estribado nessa causa de pedir e de dano moral firmado no dissabor derivado da perda do ente familiar próximo regula-se pela data do falecimento, pois é o fato conflagrador do direito invocado.
3. Aferido que a parte autora afirmara que o Distrito Federal contribuíra sobremaneira para a consecução do evento danoso – morte de seu descendente – que consubstancia o fato gerador de sua pretensão indenizatória e que as circunstâncias que supostamente ensejariam a necessidade de responsabilização estatal – estado de abandono do imóvel particular – eram de inequívoco conhecimento dela, inadmissível a utilização da data do fim das investigações de natureza criminal como marco deflagrador da contagem do prazo prescricional correlato, que deve ser regulado, consoante orienta a teoria actio nata, pela data em que sucedera o dano que se pretende ver reparado, porquanto a pretensão indenizatória, sob aquele enfoque, não estava condicionada à apuração da subsistência ou não de ilícito penal, pois içada com fundamento na omissão estatal em velar pela não ocupação de imóvel particular em situação de abandono e dar-lhe destinação adequada.
4. Via de regra, tratando-se de atos comissivos, a responsabilidade do Estado frente aos danos sofridos pelo lesado é de natureza objetiva, na modalidade do risco administrativo, e, sob essa moldura, aviada ação indenizatória sob a imputação de falha havida nos serviços prestados por agentes estatais, a qualificação da responsabilidade estatal demanda, se o caso, simplesmente a aferição da conduta praticada pelos agentes públicos, do dano que ensejara e do nexo de causalidade enlaçando o havido ao resultado danoso, ressalvada sua elisão diante da demonstração de que evento derivara de culpa exclusiva da vítima ou não decorrera de ação ou omissão estatal (CF, art. 37, § 6o).
5. Aviada ação indenizatória em desfavor do Estado sob a imputação de falha, por ato omissivo, havida na investigação criminal desenvolvida pela Polícia Civil do Distrito Federal na apuração da possível ocorrência de crime de homicídio, consubstanciando na suposta negligência e desídia na realização de procedimentos e diligências próprios da fase investigativa, a responsabilidade do ente público é de natureza subjetiva por derivar a ilicitude imputada do comportamento omissivo debitado ao serviço público por não ter sido fomentado na forma do esperado e exigido (faute du service publique), demandando a comprovação da subsistência da falha imputada e do nexo causal desvinculado de situações imponderáveis.
6. Inexistindo nos autos o mais ínfimo indício no sentido de que o arquivamento do Inquérito Policial, sem a deflagração da denúncia, tenha derivado da ausência de medidas investigativas específicas capazes de ensejar a compreensão, de forma cabal, de todas as nuanças do evento que culminara na morte do descendente da autora, derivando a ultimação – temporária – da investigação, ao revés, de complicações causadas pelos testemunhos contraditórios fornecidos perante a autoridade policial, isto é, de causa inoponível aos agentes públicos, ressai inviável a responsabilização estatal, pois, excluído o ato ilícito e, outrossim, o nexo causal, não sobeja qualificado o dever de reparar.
7. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.